Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701546-72.2025.8.07.9000 PACIENTE: HENRIQUE GARCIA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EMILLYN HEVELLYN RODRIGUES DE SOUZA em favor de HENRIQUE GARCIA DA SILVA contra ato praticado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília (id 225129113 do Processo n. 0760651-97.2024.8.07.0016) que indeferiu o pedido apresentado pelo paciente de revogação das medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor (id 71594532, p. 2/6). Narra a impetrante que o presente habeas corpus visa à revogação dos efeitos da medida cautelar imposta em face do paciente. Afirma que o processo de origem possui diversos pontos precários de veracidade fática e comprovação dos fatos narrados pela vítima, bem como pelo lapso temporal, não houve qualquer menção ou ameaça à segurança da vítima. Alega que a própria medida protetiva se encontra com tempo indeterminado. Relata que a medida protetiva foi concedida à vítima no dia 11 de julho de 2024, e que o primeiro pedido de revogação foi realizado em 08 de outubro de 2024, restando indeferido. Diz que, no dia 06 de fevereiro de 2025, foi solicitada ao Juízo autorização para comparecimento a curso acadêmico importante para a formação do paciente (MBA), mas pelo fato de a suposta vítima também estar inscrita, lhe foi negado o direito de fazer o curso. Afirma que o paciente sofre coação ilegal e que não há qualquer justificativa ou fundamentação para manutenção das medidas impostas em seu desfavor. Sustenta que não houve, ao longo do período em que vigora a medida, qualquer empreitada ou mesmo tentativa de contato por parte do paciente, ou de suposta continuidade delitiva. Não há nos autos, qualquer prova de que há perseguição por parte do Requerente para com a vítima. Alega que a única relação das partes é que estão litigando na justiça sobre os direitos sobre o filho em comum. Requer, assim, por entender presentes os requisitos, a concessão de liminar para que seja cessada a coação ilegal que sofre o paciente e revogadas imediatamente as medidas protetivas de urgência. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o STJ já consignou que é cabível a impetração de habeas corpus quando há limitação de aproximação entre o paciente e a vítima, o que, evidentemente, limita a liberdade daquele de ir e vir, como no caso concreto, em que o paciente está proibido de se aproximar a menos de 300 metros de sua ex-esposa J. I. R. Confira-se: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS (EX-COMPANHEIRA). PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA VÍTIMA E APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE QUANTO À MEDIDA QUE NÃO IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Ademais, a lei adjetiva penal prevê: "Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar". Precedentes. 2. Se o paciente não pode aproximar-se a menos de 100m da vítima, encontra-se limitada a sua liberdade de ir e vir. Cabível, por conseguinte, a impetração do habeas corpus. 3. As instâncias ordinárias apresentaram motivação idônea inexistindo o constrangimento ilegal apontado. A análise sobre a suposta desnecessidade das medidas protetivas impostas ao recorrente com o fim de revogá-las demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório. Precedente. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 74.003/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/3/2017.) Por outro lado, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a revogação das medidas protetivas concedidas em desfavor do paciente, pois, claramente, ainda na linha do precedente acima citado, a análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas - tal como posta no writ - demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável em sede liminar. A decisão que decretou as medidas protetivas encontra-se devidamente fundamentada, nos seguintes termos (id 71594532, p. 2/6): Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que foi casada de 2021 a 2022 com HENRIQUE GARCIA DA SILVA, depois se divorciaram e reataram novamente no mesmo ano quando a declarante engravidou; Que o relacionamento do casal durou 5 anos e que o casal possui um filho. 1 ano e 4 meses; Que considera o agressor uma pessoa violenta e que ele já te agrediu em outras ocasiões, contudo nunca registrou ocorrência contra ele; Que ele faz uso abusivo de álcool e toma medicação para o TDAH sem receita, sem orientação médica; Que estão em fase de decisão de guarda da criança; Que HENRIQUE não possui porte de arma; Que durante o casamento foi muito ruim; Que quando separamos HENRIQUE sempre oscilou constantemente de humor. Que HENRIQUE tentou reatar o casamento, mas a declarante não quis; Que após isso, HENRIQUE expos a declarante a várias situações, como levar nosso filho para vê-lo em um hotel; Que ao chegar ao local ele HENRIQUE estava completamente embriagado e com a cama cheia de cabelos de outra mulher; Que HENRIQUE ameaçou que iria prejudicar o emprego da declarante e agora alega que faço alienação parental; Que ele invadiu o carro da declarante, quando se sentiu completamente vulnerável; Que ficou esperando a declarante em um estacionamento, não afastando do carro, após inúmeros pedidos dela; Que quando eu conseguiu entrar na frente do carro, HENRIQUE entrou atrás; QUE sentiu medo durante todo o trajeto e estou desde ontem medicada". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO parcialmente o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida J. I. R. e APLICO a HENRIQUE GARCIA DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. As medidas protetivas serão aplicadas de forma recíproca, ficando a requerente proibida de entrar em contato e de se aproximar do requerido nos mesmo moldes. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. Diante desse contexto, destaco a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos da decisão acima transcrita. A questão do curso MBA que o paciente pretendia ter frequentado já parece superada, sem novas repercussões. No caso, não há constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e de plano, neste momento processual, a justificar a medida de urgência ora pleiteada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator